Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OPÇÃO POR TRAJETO NÃO INDICADO PELO APLICATIVO. PERDA DO VOO PELA CONSUMIDORA. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. DANO MATERIAL E MORAL AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A empresa ré (UBER BRASIL) interpôs recurso contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial e a condenou ao pagamento de R$ 1.200,00 de dano material e R$ 1.000,00 de dano moral, por suposta falha na prestação dos serviços.
2. Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, no mérito requer o afastamento das condenações, por entender pela ausência na falha da prestação do serviço. Imputa a responsabilidade pelos danos sofridos unicamente à autora que não realizou o check-in previamente e não se dirigiu ao aeroporto com antecedência suficiente.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A autora e ré se encaixam no conceito de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o, CDC). Rejeito a preliminar arguida pela ré, em virtude de que ela compõe a cadeia de consumo à medida que aufere lucro pela disponibilização da plataforma digital. Preliminar rejeitada.
4. As provas apresentadas pela autora não foram suficientes para demonstrar que o motorista do aplicativo optou por trajeto diverso do sugerido pelo próprio aplicativo e que tal conduta tenha acarretado a perda do voo pela autora e seus familiares. Da mesma forma, não constam provas de que o motorista tenha abastecido o veículo durante o percurso, o que teria supostamente prolongado ainda mais o tempo de deslocamento (art. 373, I, CPC).
5. O fato da autora não ter realizado o check-in previamente, potencializou o seu próprio dano, preferiu arriscar que saindo do hotel às 15:22h seria suficiente para se deslocar por aproximadamente 55 km até o aeroporto e ainda enfrentar a fila de check-in e despacho de bagagens, para o voo previsto às 17:35h. Tais fatos, atrelados à falta de provas sobre a opção de trajeto mais demorado pelo motorista, permitem concluir pela ausência de responsabilidade da ré/recorrente pelo dano experimentado pela autora (art. 14, §3o, CDC).
6. Cito precedente de elevado valor persuasivo por se tratar da mesma parte ré: Uber do Brasil Tecnologia LTDA versus Felipe Rodrigues Alcantara, Acórdão 1182201, 07001473720198070005, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).